Tribunal: TJES
Processo: 0000536-08.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO Nº
0000536-08.2018.8.08.0058

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO
S
: OSMARINO FERREIRA DE AZEVEDO
E
ELMIRA VITAL DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A procedência dos pedidos dos embargos à execução reconhecendo a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural dos executados (avalistas) impõe a condenação do banco exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. -
O princípio da causalidade foi encampanado pelos §§ 6º e 10º,
do art. 85 do CPC,
nas hipóteses em que não há vencido ou vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu à propositura da demanda. Segundo este princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo ainda que de boa-fé.

3. -
O princípio da causalidade é aplicável as hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda.

4
. -
Recurso
des
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
04 de novembro
de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-08.2018.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: OSMARINO FERREIRA DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0000536-08.2018.8.08.0058

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO
S
: OSMARINO FERREIRA DE AZEVEDO
E
ELMIRA VITAL DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A procedência dos pedidos dos embargos à execução reconhecendo a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural dos executados (avalistas) impõe a condenação do banco exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. -
O princípio da causalidade foi encampanado pelos §§ 6º e 10º,
do art. 85 do CPC,
nas hipóteses em que não há vencido ou vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu à propositura da demanda. Segundo este princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo ainda que de boa-fé.

3. -
O princípio da causalidade é aplicável as hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda.

4
. -
Recurso
des
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

V
itória,
ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0000536-08.2018.8.08.0058

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO
S
: OSMARINO FERREIRA DE AZEVEDO
E
ELMIRA VITAL DE AZEVEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme a jurisprudência
do C. STJ
, a regra contida no art. 85, § 8º, do CPC somente deve ser aplicada excepcionalmente quando o valor econômico da causa for inestimável ou muito baixo
[...] (STJ -
(AgInt no AREsp n. 2.486.959/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ). (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.110/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Eis o precedente a que me reporto:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. PENHORA DE IMÓVEL. 1. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM SERVE DE MORADIA À EMBARGANTE. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. ART. 85, § 2º, DO CPC. EQUIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, concluiu que a parte devedora apresentou provas suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Conforme a jurisprudência assente desta Corte, a regra contida no art. 85, § 8º, do CPC somente deve ser aplicada excepcionalmente quando o valor econômico da causa for inestimável ou muito baixo, situação não verificada no presente caso em que apreciável o valor (R$ 271.214,52 - duzentos e setenta e um mil, duzentos e catorze reais e cinquenta dois centavos).

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.486.959/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Por sua vez, a doutrina ensina que “6. Princípio da causalidade. O princípio da causalidade foi encampanado pelos §§ 6º e 10º, nas hipóteses em que não há vencido ou vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu à propositura da demanda. Segundo este princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo ainda que de boa-fé. 6.1. O princípio da causalidade é aplicável as hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. É, que, também, comumente visto na ação de exibição de documento, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto. [...] 8. Honorários na fase executiva – parágrafo treze. O disposto, ainda, prevê os honorários advocatícios na fase de execução, quando os embargos à execução forem rejeitados ou julgados improcedentes.
As verbas nestas hipóteses serão acrescentadas ao débito principal. 8.1. Também serão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença (impugnação ou não), bem como nas exceções de pré-executividade acolhidas, ainda que parcialmente.” (In Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 190/191).

Na mesma linha, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam que: “Como é natural , a sucumbência nos embargos dá ensejo à condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor (art. 85, §1º, CPC). Se o vencedor for o exequente/embargado, os honorários inicialmente fixados em dez por cento do montante exigido (art. 827, PC), serão majorados para até vinte por cento (art. 827, §2º), e será acrescido no valor do débito principal, para todos os efeitos legais (art. 85, §13, CPC). Se o vencedor o executado/embargante, além de incluir a verba fixada inicialmente (art. 827, CPC), o juiz condenará o exequente/embargado a pagar ao advogado do embargante os honorários, nos termos do art. 85 do CPC, especialmente dos seus §§ 2º e 8º.” (In Curso de Direito Processual Civil 5 – Execução, Bahia, 7ª edição, Bahia, 2017, p. 787).

N
o caso, na sentença proferida foi acolhida a alegação de impenhorabilidade do bem de família e apresentados os embargos à execução o apelante deveria desistir da penhora caso pretendesse se livrar dos ônus de sucumbência, devendo, de regra, ser mantida a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Anote-se que os apelados foram avalistas do executado Lourenço Pinto de Oliveira em uma operação de emissão de Cédula de Crédito bancária celebrada entre o devedor principal e o banco apelante.

O apelante indicou o imóvel dos apelados à penhora e mesmo tendo apresentados embargos à execução na qual os apelados alegaram que o imóvel rural seria impenhorável, conforme prevê o art. 5º, inciso XVI da Constituição Federal “A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Bem como diante do art. 833, inciso VII, do CPC, que dispõe, que são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Deste modo, correta a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante da procedência dos pedidos dos embargos à execução que resultou na desconstituição da penhora realizada sobre o pequeno imóvel dos apelados.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à penhora c/c pedido de sua anulação. Bancários. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Impenhorabilidade do Bem de família acertadamente reconhecida. O Bem é o único Imóvel dos Embargantes, o qual serve de moradia à família. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários devidos pelo Banco Embargado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses dos Embargantes.”

(TJ-SP - AC: 10006646320208260438 SP 1000664-63.2020.8.26.0438, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/09/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE OS EMBARGANTES SE ENCONTRAM INADIMPLENTES. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2ª DO CPC. Sabe-se que o acolhimento dos embargos à execução, em razão da iliquidez do título, desobriga a parte do pagamento do valor cobrado, com a consequente extinção do feito. Nesse diapasão, entendo que o proveito econômico advindo da procedência dos embargos corresponde à totalidade do montante exequendo, em consonância com o disposto no art. 85, § 2, do CPC. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00271078020018190001 202300101815, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 15/03/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

P
or estas razões, nego provimento ao recurso.
Noutr
a parte
,
diante do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)